Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-07.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008995-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.990.167/0001-60 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008995-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
TUTELA DE URGÊNCIA - BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em contrapartida ao direito do agente financiador de anotar a restrição financeira à margem do registro do veículo alienado, assiste-lhe também o dever de promover a baixa do gravame direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II - O valor da multa diária fixada no patamar de R$ 100,00 (cem reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008995-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de nº 1005923-83.2020.811.0041, ajuizada por MÁXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME, determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que o demandado, ora agravante, promova a baixa do gravame do veículo.

Para tanto, sustenta o agravante ser descabida a ordem judicial para determinar a baixa do gravame do veículo financiado, uma vez que visto que o cancelamento do registro só é possível após a quitação do contrato, o que não teria ocorrido.

Alega que a multa imposta, em caso de descumprimento da ordem judicial é excessivo e causará enriquecimento ilícito da parte autora, motivo pelo qual deve ser revogada ou adequada a patamares razoáveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008995-07.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versa o caso em exame sobre decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, proceda com a baixa do gravame do veículo adquirido pelo agravado.

Na espécie, em contrapartida ao direito do agente financiador de anotar a restrição financeira à margem do registro do veículo alienado, assiste-lhe também o dever de promover a baixa do gravame direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Com efeito, é o que se depreende da leitura da Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que ao disciplinar os procedimentos de inclusão e liberação de gravame de veículo automotores, define a competência da instituição financeira para proceder com a baixa do gravame de alienação fiduciária, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do cumprimento das obrigações pela parte devedora.

A propósito:

Art. 8º
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução
, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º
Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

A jurisprudência pátria trilha nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME.
Compete à instituição financeira proceder à baixado gravame junto ao DETRAN, no prazo máximo de dez (10) dias. Em tendo sido cumprido o acordo pelo consumidor, cabível a liberação da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG)
. Outrossim, cabível a expedição de alvará em favor da parte agravante para levantamento do valor das astreintes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076477298, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/08/2018)

Nesse passo, não obstante a afirmação de que o agravado encontra-se inadimplente, o próprio agravante admitiu, em sede de contestação na ação indenizatória de nº 1016221-71.2019.8.11.0041, que o contrato encontra-se liquidado, consoante documento de id. 29124285 – origem.

Dessa feita, a única providência cabível ao agravante, é a liberação do gravame do bem móvel, o qual já se encontra na posse do agravado.

No tocante às
astreintes,
o valor da multa diária fixada em razão da no patamar de R$ 100,00 (cem reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Portanto, estando correta a imposição de multa cominatória para o cumprimento de obrigação cabível com exclusividade à parte agravante, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020